Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de requisição de precatório que foi distribuído no Processo Judicial Eletrônico (PJe) gerando o precatório em epígrafe com o mesmo número do processo da origem do cumprimento de sentença (0711733-03.2017.8.07.0018), conforme fl. 1 - ID 7360472. Assim, face o equívoco na distribuição e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria determino o cancelamento da presente distribuição. 2. Cumpre esclarecer que a mesma requisição de Precatório 0711733-03.2017.8.07.0018 (fl. 1 - ID 7360472) foi distribuída em duplicidade como o Precatório 0009379-66.2018.8.07.0000 (fl. 1 - ID 8694765), no entanto deve permanecer o Precatório 0009379-66.2018.8.07.0000, por ter sido distribuído de forma correta. 3. Anexa esta decisão ao Precatório 0009379-66.2018.8.07.0000 para mantê-lo na devida ordem cronológica do pagamento do precatório. Oficie-se ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF comunicando-o acerca do teor da presente decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios